Tribunal: TJMT
Processo: 1007207-84.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007207-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Caução, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

AGRAVADOS:
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, contra a decisão que vê no id. (id. 124900653 - p. 202/203, proferida pelo Dr. Carlos Augusto Ferrari, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Inexigibilidade nº 1000540-70.2022.8.11.0004, pela qual indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente na suspensão da multa arbitrada pelos Agravados no Auto de Infração nº 013/2019, valor de R$ 35.812,53 (trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e três centavos).

Como causa de pedir recursal (id. 124900654)
, sustenta o agravante que a decisão do Juízo
a quo
deve ser reformada, na medida em que, embora entenda que não estaria presente o requisito da probabilidade do direito, poderia ter determinado a prestação de caução para o deferimento da liminar almejada, suspendendo-se a exigibilidade do débito e evitando o perigo de dano.

Ademais, pleiteia, subsidiariamente, que a liminar seja deferida, condicionada ao depósito integral do valor da multa discutida nos autos da ação anulatória n. 1000540-70.2022.8.11.0004 ou, então, que seja emitida Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

O efeito suspensivo foi indeferido por decisão proferida pela Desa. Clarice Claudino da Silva (id. 125237671), sendo posteriormente acolhidos Embargos de Declaração da Agravante, tão somente para autorizar a emissão da Certidão Positiva com efeito de Negativa (id. 127066156).

Os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado em id. 134466163.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 160905670).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, contra a decisão que vê no id. (id. 124900653 - p. 202/203, proferida pelo Dr. Carlos Augusto Ferrari, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Inexigibilidade nº 1000540-70.2022.8.11.0004, pela qual indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente na suspensão da multa arbitrada pelos Agravados no Auto de Infração nº 013/2019, valor de R$ 35.812,53 (trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e três centavos).

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de nº
1000540-70.2022.8.11.0004
foram sentenciados em 16/01/2024, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“
Portanto,
tendo em vista que
o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que
não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente
.

Ante o exposto,
reconheço a ilegitimidade do Município de Barra do Garças e, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Águas de Barra do Garças LTDA em face da Ager Barra
.

Condeno a demandante a despesas e honorários de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I) para cada demandado.

Com o trânsito em julgado, arquive-se
.” (id. 138554867 – autos originários).

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE
. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que,
uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
. (...) 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que
a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida
. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”;

A
nte o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024